Tribunal: TJSP
Processo: 1191963-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONSTRIÇÃO JUDICIAL – Embargos de terceiro – Indisponibilidade de imóvel doado à embargante por seu cônjuge, com quem é casada pelo regime da separação de bens, determinada em incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Doação que, malgrado instrumentalizada por escritura pública, não foi levada a registro, remanescendo o bem sob a titularidade do doador, alvo da indisponibilidade

Ementa:
CONSTRIÇÃO JUDICIAL – Embargos de terceiro – Indisponibilidade de imóvel doado à embargante por seu cônjuge, com quem é casada pelo regime da separação de bens, determinada em incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Doação que, malgrado instrumentalizada por escritura pública, não foi levada a registro, remanescendo o bem sob a titularidade do doador, alvo da indisponibilidade determinada – Ausência de registro que retira o caráter erga omnis da alienação – Doador, demais disso, que não poderia efetuar a doação à época em que realizada, pois diretor de instituição financeira e seu acionista na época dos atos que ensejam a sua responsabilização no incidente – Inteligência do art. 36, §4o, da Lei 6.024/74 – Decisum mantido – Apelo não provido